Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704928-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES CASA MODERNA LTDA - ME, CELSO ROGERIO MARABIN, AVANY DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Em vista da certidão de ID 14790151, manifeste-se o agravante, devendo fornecer o endereço atualizado dos agravados. Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora